Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-70.2018.8.11.0107
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000355-70.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (APELANTE), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), GUILHERME MENEZES NAVES - CPF: 765.942.201-44 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (APELANTE), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (APELANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (APELANTE), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (APELANTE), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (APELANTE), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELANTE), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (APELANTE), CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - CPF: 224.510.448-02 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (APELADO), AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - CPF: 180.061.607-40 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (APELADO), CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - CPF: 224.510.448-02 (ADVOGADO), RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (APELADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), GUILHERME MENEZES NAVES - CPF: 765.942.201-44 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (APELADO), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (APELADO), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (APELADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (APELADO), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (APELADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (APELADO), AVEIRO ESTRUTURA E PARTICIPAÇÕES S.A., (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 057.910.681-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA
. JULGAMENTO ANTECIPADO.
POSSIBILIDADE.
POSSE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
PROVIDO
RECURSO
DA OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL
O
RES MOBILIÁRIOS S
.
A

E
DES
PROVIDO
DOS A
UTORES.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (OT) e IVAIR DE ROSSI E OUTROS contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Lucros Cessantes. OT, em seu apelo, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, alegando ser apenas representante processual do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, enquanto Ivair de Rossi e Outros pleiteiam a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reintegração na posse do imóvel e indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. deve ser excluída do polo passivo da demanda em razão de sua ilegitimidade; (
ii
) determinar se há cerceamento de defesa e se os autores/apelantes possuem direito à reintegração de posse e à indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é parte ilegítima, pois foi erroneamente incluída como ré, sendo mera representante processual do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, nunca ostentando interesse jurídico na causa. A sua exclusão do polo passivo é devida, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O cerceamento de defesa suscitado pelos autores não se configura, pois o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355 do CPC, é adequado quando o magistrado entende que não há necessidade de outras provas. O processo estava suficientemente instruído, e as provas requeridas (pericial e oral) eram desnecessárias para o deslinde do mérito.

No mérito, a pretensão de reintegração de posse não prospera, uma vez que os autores não comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel, nem o esbulho alegado. A perda da posse decorreu de decisão judicial válida em ação de despejo anterior, o que afasta a caracterização de esbulho indevido.

A prova documental apresentada pelos apelantes, como cédulas de produto rural e notas fiscais, não comprova
m, isoladamente, o direito de serem mantidos na
posse sobre a área objeto da demanda
.
Além disso, os autores não demonstraram a atuação ilícita por parte do F
undo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. provido para reconhecê-la como parte ilegítima e excluí-la do polo passivo da demanda.

Recurso de IVAIR DE ROSSI E OUTROS desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Lucros Cessantes e majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida quando a parte incluída na ação não ostenta interesse jurídico direto na demanda.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando as provas requeridas pelas partes não são essenciais para a formação do convencimento do magistrado.

A ação de reintegração de posse requer a prova da posse anterior, do esbulho e da data da perda da posse, não sendo cabível a reintegração sem a comprovação desses requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 355; CPC, art. 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10024112683511001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 10.08.2017; TJRJ, Apelação Cível no 0244596-29.2013.8.19.0001, 21a Câmara Cível, j. 21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
. e
IVAIR DE ROSSI E OUTROS.,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse
c/c Indenização por Lucros Cessantes no 0000355-70.2018.8.11.0107, com a
condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação, a
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (OT)
, se insurge contra a manutenção no polo passivo da demanda ao fundamento de que
é apenas mera representante processual do verdadeiro requerido, no caso, FUNDO DE INVENSTIMENTO IMOBILIÁRIO.

Afirma que por erro da secretaria do Juízo, foi indevidamente autuada como requerida e intimada para apresentar contestação, sendo certo que na audiência de justificação pré
via, primeiro momento que pode se manifestar, requereu expressamente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, além de que os próprios autores ratificaram o pedido de
exclusão da OT do polo passivo da demanda, o que sequer foi apreciado pelo juiz da causa.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (id 237240211).

Em suas Razões de Apelação,
IVAIR DE ROSSI E OUTROS.
,
suscitam preliminar de cerceamento de defesa
,
ao fundamento de que o julgamento antecipado impediu a produção
de provas orais e periciais
, essenciais
para a plena compreensão dos fatos no que tange a posse e o uso contínuo do imóvel pela
pelos recorrentes
, bem como de realização de benfeitorias significativas pelas partes apelantes
ao longo dos anos.

No
mérito
, afirmam que o conjunto probatório, tais como as Escrituras Públicas de
Compra e Venda, mapas detalhados, contratos de gestão conjunta de terras e registros de atividades agrícolas comprovam o exercício da posse contínua, bem assim a realização de benfeitorias significativas na propriedade, além de destacar a ilegalidade e a injustiça do despejo inicialmente movido pela parte apelada em face de outras integrantes dos apelantes.

Postulam a reforma da sentença a fim de que sejam reintegrados na posse do imóvel, com a compensação pelos lucros cessantes resultantes da interrupção de suas atividades agrícolas, causada pela perda
da posse (id 237240215).

Nas contrarrazões,
Ivair de Rossi e Outros
, concordam com o pedido da apelante OT (id 237240221)
.

Nas contrarrazões, a

Aveiro Estrutura e Participações S.A,
atual denominação do
Estrutura II – Fundo de Investimento Imobiliário - FII,

pondera que a perda da posse da Família De Rossi decorreu de decisão judicial em ação de despejo
, de modo que não há se falar em esbulho indevido
.
Esclarece que não se opõe às razões da apelante Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S
.A.

Pede o desprovimento do recurso
dos autores
e a retificação do nome na autuação do processo
(id 237240222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (OT)
,
postula apenas seja afastada do polo
passivo da demanda
, porquanto não é parte, mas
apenas mera representante processual do verdadeiro requerido, no caso, FUNDO DE INVENSTIMENTO IMOBILIÁRIO.

Razão assiste à apelante
. Da análise da inicial distribuída pelos autores apelados, observa-se que nominaram como parte requerida apenas o ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, Fundo e Investimento, FII, que era, por sua vez, representado pela
OT.

Observa-se que desde a audiência de justificação prévia, o OT requereu expressamente o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, seguida de contestação requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si,
sendo certo, ainda, que os próprios autores ratificaram o pedido de excl
usão da OT do polo passivo da demanda
.

Nota-se, portanto, que a ora apelante
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (OT), efetivamente nunca foi sequer nominada como parte, vez que atuava como
mera representante
processual do Fundo
, de modo que
não ostenta interesse jurídico ou
responsabilidade
subjacente
à causa de pedir que ensejou a ação de reintegração de posse.

A legitimidade da parte é condição da ação e se verifica pela correspondência entre os sujeitos do direito material controvertido (sujeitos da lide) e os da relação processual estabelecida (sujeitos do processo), de modo que ausente essa aptidão, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (OT),
a fim de exclu
í-la do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
- CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO P
ELOS AUTORES
IVAIR DE ROSSI E OUTROS

A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhida.

Ocorre que se revela desnecessária a produção de outras provas, estando o feito suficientemente instruído, dando condições para que o magistrado forme seu convencimento.

O julgador é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370 do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao julgador o poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é expresso em permitir o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de provas em audiência.

Atenta-se que a demanda recai sobre o direito de exercício de posse. De modo que eventual prova pericial e oitiva de testemunhas, não se revelam mesmo, essenciais ao deslinde da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO
-

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização p
or Lucros Cessantes
no 0000355-70.2018.8.11.0107, ajuizada por
MARTA BORDIN DE ROSSI E OUTROS
,
em desfavor do
ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII,
que tinha por objeto a proteção possessória sobre 4.919,2659
hectares
.

A questão central do presente recurso reside na análise da
p
osse legítima e se houve esbulho por parte do apelado ao retomar a posse da área em discussão mediante ordem judicial de despejo.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

O Código Civil (art. 1.196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Todavia, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior, se o pedido é de reintegração, e atual, se é de manutenção, o que não foi observado nestes autos, porque é incontroverso que a autora apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel, tampouco restou comprovado o esbulho praticado pela requerida.

A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos não revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nota-se que
a
sob a roupagem de
suposta
existência de sobreposição, os autores apelantes tentaram
,
a todo custo, convencer que exerciam a posse regular sobre as áreas do Fundo.

Contudo,
os documentos juntados pelos apelantes não são capazes de comprovar o exercício de posse nas matrículas objeto correspondentes à ação de despejo quando ele foi realizado (em novembro de 2015)
.

Ocorre que os documentos que alicerçam referida posse se

trata
de sete cédulas de produto rural (
CPR ́s
)
emitidas entre maio de 2002 e julho de 2015, das quais, três delas se referem a lavouras situadas em fazendas que não são mencionadas na inicial da ação possessória, como é o caso das Fazendas
Kade
(matrícula 29),
Kade
I (matrícula 31) e
Kade
II (matrícula 30).

Além disso, os onze contrato
s
de compra e venda de soja em que aparecem como vendedores apenas os autores/apelantes Ivair e
Vanilso
Rossi
, formalizados entre junho de 2005 e junho de 2014
e
, em que pese
as 272 notas fiscais juntadas
emitidas entre 2002
e
2015, não fazem referência direta
a
qualquer área, posto que
apenas retratam que insumos foram adquiridos, o que não se revela suficiente para, com margem de segurança, corroborar
o legítimo
exercício possessório sobre a área
do apelado
.

Assim, os documentos juntados pelos apelantes que baseiam sua defesa no argumento de que exercem a posse desde 2001, revestidos em escrituras públicas, mapas descritivos, contratos de condomínio e comprovantes de atividade agrícola, não se traduzem como elementos suficientes para caracterizar a posse como mansa, pacífica e ininterrupta.

O conjunto probatório evidencia que apesar de os apelantes demonstrarem que exerciam atividades na área, não foram acompanhados de provas robustas que permitissem confirmar que a posse foi mantida sem interrupção ou contestação até o momento do despejo.

Acrescenta-se que não
c
omprova
ram

a relação entre a posse alegada e a área exata objeto do litígio, fato que
se revela mesmo
essencial para a conclusão de improcedência da sentença em primeiro
grau
, bem assim
não comprovaram o esbulho praticado pelo Fundo apelado
.

Com efeito, é incontroverso que a retirada dos apelantes da área, decorreu de cumprimento à ordem determinação judicial oriunda do RAI no 0045679-67.2013.8.19.0000, proferido pela 19a Câmara Cível do TJRJ,
tirado da A
ção de
D
espejo no 0244596-29.2013.8.1
9
.0001, ajuizada pelo Fundo apelado (
id
237240164
- pág. 2.610 a 2.616).

Isto é, o
cumprimento da ordem judicial oriundo do Tribunal Carioca, exclui o caráter arbitrário da ação, o que inviabiliza a alegação de esbulho atribuído ao apelado.

Referido recurso foi assim ementado:

“
ARRENDAMENTO RURAL. AUSENCIA DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO POR CERCA DE DOIS PERIODOS ANUAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA NÃO RECONHECIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE DESPEJO DEFERIDA.

A falta de cumprimento da principal obrigação dos arrendatários, qual seja o pagamento da renda devida, implica em desfazimento do
vínculo
com a decretação do despejo das fazendas objetos do arrendamento.
Eventuais dúvidas a respeito da cláusula de pagamento não poderiam
servir de argumento para falta de pagamento desde o primeiro período da renda anual. Cláusula que na verdade retrata a vontade de partes com conhecimento suficiente do
negócio
que celebraram eis que
ambos os proprietários
de
várias
fazendas, de modo que a eles não se aplica a proteção especial do Dec. 59.566/66 dada ao pequeno produtor rural em face do grande proprietário de terras. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECRETAR O DESPEJO DE MODO ANTECIPADO”
(TJRJ -
Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro,

julgado
em 02-12-2014)

De igual modo, a sentença
de mérito
proferida na Ação de Despejo no
0244596-29.2013.8.19.0001
, foi mantida no julgamento do Re
curso de Apelação
levado a julgamento na sessão de 21-11-2023,
cujo acórdão proferido pela
Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do TJR
J,
restou assim ementado
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS OBJETO DO ARRENDAMENTO. DESCABIMENTO. RELAÇÃO LOCATÍCIA DE NATUREZA PESSOAL.
NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE ESTIPULA O PAGAMENTO EM PRODUTOS. ALEGAÇÃO FEITA POR QUEM PARTICIPOU DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO ANTERIORMENTE, QUE JÁ REJEITAVA AS JUSTIFICATIVAS PARA
A INÉRCIA DOS ARRENDATÁRIOS EM CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO, E QUE SÃO RENOVADAS NO PRESENTE APELO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Desse modo, não se pode ter como esbulhada a suposta posse dos apelantes, notadamente
ao se
sopesar que, na acepção jurídica da palavra, esbulho é
definido como um ato de terceiro, que se apodera,
ilegitimamente,
da coisa alheia em decorrência de violência, clandestinidade e precariedade, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE DESPEJO - INEXISTÊNCIA DE ESBULHO - POSSE JUSTA NÃO COMPROVADA - ART. 927 DO CPC/1973 - PEDIDO CONTRAPOSTO - ADMISSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA
. 1. Inexiste esbulho se a perda da posse é oriunda de ordem judicial contida na sentença proferida em ação de despejo. 2. Conforme determina o art. 927 do Código de Processo Civil de 1973,
para a procedência da ação de reintegração de posse é necessário que o autor comprove a posse, o esbulho e sua data. 3. Ausente a prova da posse justa e não tendo havido o esbulho, impõe-se a improcedência da ação de reintegração de posse.
4. Diante da natureza dúplice das ações possessórias, conforme art. 922 do CPC/1973, é admissível o pedido contraposto formulado em contestação. 5. Impõe-se a improcedência do pedido contraposto quando
não comprovado o esbulho supostamente praticado pela parte autora, após o cumprimento do mandado de despejo.
”

(TJ-MG - AC: 10024112683511001 Belo Horizonte, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/08/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017)

Além disso, inegável que em sede de ação de natureza possessória, não se discute a propriedade do bem, mas tão somente a posse, de modo que às questões relativas aos títulos aquisitivos de domínio apresentados por cada parte não são passíveis de apreciação neste feito.

Assim, a eventual análise e discussão acerca de sobreposição de títulos de propriedade deve ser discutida em ação própria - reivindicatória ou anulatória de títulos, e não em ações possessórias, que têm por objeto a proteção da posse, independentemente de quem seja o legítimo proprietário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
,
para manter a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, com a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024